Tribunal: TCU
Processo: 028.956/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência internacional que tem por objeto a concessão dos serviços de gestão da Ponte Rodoviária sobre o Rio Uruguai, que conecta as cidades de São Borja (Brasil) e Santo Tomé (Argentina), bem como do Complexo do Centro Unificado de Fronteira (CUF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Internacional Edital de Concessão 1/2024, promovida pela Comissão Mista Argentino-Brasileira (Comab); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 277, inciso V, e 289, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do agravo interposto pela Advocacia-Geral da União e, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. revogar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 30 destes autos, nos termos do art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. realizar a oitiva da Comab/DELCON/Delegação de Controle com amparo no inciso V do art. 250 do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de quinze dias, se pronuncie quanto aos seguintes pontos relativos à Concorrência Internacional Edital de Concessão 1/2024: 9.3.1. considerando que a alteração para a qualificação técnica prevista na letra "B" da "Tabela IV - Documentos relativos à qualificação técnica" do anexo 5 tornou o certame mais abrangente, possibilitando-se a participação de empresas sem expertise em gestão e exploração de rodovias ou em gestão de recintos alfandegados, quais medidas serão adotadas a fim de combater os riscos de eventual contratação de empresa ou consórcio de empresas sem experiência em uma dessas áreas; 9.3.2. quais os motivos da distorção observada entre os dados de tráfego mais recentes apresentados na planilha "Tráfego Histórico 2020-2024" e os dados projetados na modelagem econômico-financeira (MEF) e, caso haja inconsistência na modelagem, que medidas serão tomadas para mitigar seus efeitos; 9.3.3. acerca da memória de cálculo utilizada para os valores de tráfego da planilha MEF referentes ao ano de 2025, encaminhando os respectivos documentos; 9.4. recomendar ao Ministério das Relações Exteriores, caso queira, que inicie tratativas junto à Comissão Mista Argentino-Brasileira com vistas à adequação do Edital de Concessão 1/2024 para mitigar ou suprimir os indícios de irregularidade que estão sendo objeto da oitiva indicada no subitem 9.3 deste Acórdão; 9.5. dar ciência ao recorrente e aos demais interessados.